Tribunal: TJDFT
Processo: 0704194-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. MOTORISTA DE APLICATIVO. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. DISPARIDADE DE PORTE ENTRE OS LITIGANTES. DIFICULDADE DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. AFASTAMENTO DO FORO CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA CASSADA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o reconhecimento da nulidade da cláusula de eleição de foro exige comprovação de especial dificuldade de acesso à Justiça ou hipossuficiência da parte.
2. A mera superioridade econômica de uma parte em relação à outra não é suficiente para caracterizar a hipossuficiência da menos favorecida. Ademais, o fato de se tratar de contrato de adesão também não induz necessariamente à conclusão de que uma das partes é hipossuficiente.
3. Assim, é imprescindível que se verifique, no caso concreto, se o foro contratual estabelecido impossibilita à parte mais frágil da relação de ter acesso de forma efetiva ao Poder Judiciário.
4. No caso, demonstrada a hipossuficiência do agravante, não apenas pela notória desigualdade econômica entre partes, mas também pela dificuldade de acesso ao Poder Judiciário, impõe-se o afastamento da cláusula de eleição de foro e, por conseguinte, a anulação da decisão que declinou da competência em desfavor da parte hipossuficiente.
5. Recurso conhecido e provido.